Tribunal: TJES
Processo: 5002916-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002916-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
AGRAVADO: CONDOMNIO DO EDIFCIO MILANO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
,
FRANCISCO ANTÔNIO CARDOSO FERREIRA
e
IARA QUEIROZ
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2406857, integralizada no id. 2406861, pg. 01/02) proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
nos autos da
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
(Processo n° 0002519-13.2019.8.08.0024) promovida pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MILANO
, cujo
decisum
após homologar os cálculos periciais, deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de Liquidação por Arbitramento, ante a inexistência de previsão legal contida no artigo 85, § 1°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustentam os Recorrentes, em apertada síntese, que, (
I
)
“a presente questão desde o início poderia ser resolvida por simples cálculos apresentados pelo Agravante, no entanto sua opção processual foi promover a liquidação de sentença por arbitramento além de estabelecer uma condição mais onerosa para a Agravante, tomou um caráter extremamente litigioso, com a necessidade de indicação de assistentes técnicos e quesitos e realização da perícia”
; (
II
)
“em razão da beligerância instaurada na fase de cumprimento de sentença, se viu compelida a realizar a prova pericial bem efetuou o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 5.988,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais), teve custo com a contração de assistentes técnicos e advogados, foi vitoriosa, eis que o laudo homologado acolheu o valor apontado por ela em sua primeira manifestação”
; (
III
)
“demonstrando de forma clara e sobeja a litigiosidade ocorrida durante a tramitação da fase de liquidação por arbitramento, observa-se encartado às fls. 265/272 Impugnação ao laudo pericial que foi posteriormente respondido pelo Sr. Perito bem como se observa acostado às fls. 282/287 a pretensão da Agravada de determinar a intimação da Agravante na forma do artigo 523 do CPC para pagamento da quantia de R$ 567.687,13 (quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e treze centavos), extrapolando os limites processuais da liquidação por arbitramento e evidenciando a beligerância da demanda”
; (
IV
)
“em que pese a omissão da legislação processual em relação à incidência de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do STJ é no sentido de possibilidade de fixação de honorários nas hipóteses em que o procedimento assumir caráter contencioso”
; (
V
)
“a Agravante foi totalmente vitoriosa nos autos do Cumprimento de Sentença, afastando completamente o valor originariamente apontado pelo Agravado, auferindo um PROVEITO ECONÔMICO INCONTROVERSO de R$ 153.158,00 (cento e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais) que corresponde efetivamente à diferença pretendida inicialmente e o valor apurado pela prova pericial e homologado pelo juízo de piso, razão pela qual, incidente sobre este valor atualizado deverá ser a fixação da verba honorária sucumbencial nos termos do §2º do artigo 85 do CPC”.
Desta forma, requerem e atribuição de efeito suspensivo/ativo ao presente recurso,
“afastando a decisão guerreada, para que seja fixada verba honorária sucumbencial nos moldes do §2º do artigo 85 do CPC em favor dos patronos da Agravante, tendo como base de cálculo a quantia de R$ 153.158,00 (cento e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais) que corresponde efetivamente a diferença pretendida inicialmente pelo Agravado e o valor apurado pela prova pericial e homologado pelo juízo de piso bem como seja determinado o ressarcimento do valor da perícia no importe de R$ 5.988,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais)”.

Em Decisão de id. 2562935, o pedido de antecipação de tutela recursal restou indeferido diante dos seguintes fundamentos, in litteris:

“(...)
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo ao Recurso.
Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, verbis:

“Artigo 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao(s) Recorrente(s) demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (fumus boni iuris) e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (periculum in mora).
A propósito da matéria enfocada - possibilidade de fixação de honorários advocatícios em sede de Liquidação por Arbitramento – é firme a
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não há previsão legal que determine a fixação de honorários de sucumbência para a fase de liquidação do julgado (artigo 85, §1º, do CPC/2015). Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, excepcionalmente, o arbitramento de verba sucumbencial nos casos em que se instaure litigiosidade excessiva na fase de liquidação. A configuração desse contencioso, entretanto, deve ser analisada caso a caso, forçosamente, porque não pode se confundir com condutas que são inerentes à atividade de liquidação, nem onerar as partes por quaisquer questões que suscitem”.
No caso em apreço, em análise sumária de cognição, tenho que as questões pontuadas no contexto da minuta recursal, ao contrário do que defendido pelos Recorrentes, não se afiguram suficientes para evidenciar a “litigiosidade ocorrida durante a tramitação da fase de liquidação por arbitramento”, porquanto revelam apenas a realização de atos corriqueiros destinados à apuração do quantum debeatur.
A respeito da alegação no sentido de que “a presente questão desde o início poderia ser resolvida por simples cálculos apresentados pelo Agravante”, certo é que inexistia a opção do Condomínio Recorrido, sendo esta imposição (Liquidação por Arbitramento) contida no próprio título judicial, ao estabelecer a condenação da ora Recorrente “a devolver à autora, em dobro, os valores cobrados indevidamente, a título de tarifa mínima, em relação aos últimos cinco anos (conforme postulado na inicial), bem como os valores cobrados no curso da presente ação, a contar do ajuizamento, todavia, determino que seja compensado de tal montante, os valores efetivamente devidos, devendo ser aferido o real consumo das unidades autônomas do condomínio autor, por meio de liquidação por arbitramento”. (grifo nosso).
Nesse contexto, tenho que a realização de prova técnica, com os seus respectivos desdobramentos - apresentação de Parecer, formulação de quesitos e ulterior Impugnação ao Laudo Pericial -, apenas tiveram o escopo de delimitar o quanto realmente devido, em consonância com os termos delineados no título judicial, afastando, assim, a hipótese de litigiosidade excepcional apta a atrair a indispensabilidade de arbitramento de honorários advocatícios atrelados, exclusivamente, à Liquidação por Arbitramento.
Nesse sentido revela-se o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO CREDOR.
1.
Violação ao artigo 535 do CPC/73 não configurada. Inocorrente a alegada omissão no acórdão recorrido acerca dos honorários periciais devidos na fase de cumprimento de sentença, tampouco contradição referente aos honorários advocatícios pleiteados também nessa fase. Tribunal a quo que expressamente se manifestou sobre o tema.
2.

Admite-se a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, em particular, na liquidação de sentença por arbitramento, se esta assumir nítido caráter contencioso, o que não é a hipótese dos autos.

2.1
Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, afirmou a ausência de caráter litigioso, face a inocorrência de qualquer manifestação que extrapolasse o considerado normal e adequado para o rito de liquidação e para a correta apuração do valor devido, haja vista se tratar de matéria altamente complexa.
2.2
Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido da necessidade de arbitramento de verba honorária na fase de liquidação, e o alegado caráter contencioso, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente inviável nesta etapa processual ante o óbice da súmula 7/STJ.
3.

Na liquidação por arbitramento, a perícia decorre do próprio procedimento fixado pelo art. 475-D do CPC/73, e não de eventual insurgência do réu, de sorte que não se pode relacionar sua realização com a existência de litigiosidade. Tanto é assim que, mesmo na hipótese do réu manter-se inerte após ser cientificado acerca da liquidação por arbitramento, deverá o Juiz nomear perito para quantificação da obrigação contida no título executivo judicial.
3.1
O fato do réu indicar assistente técnico para acompanhar a perícia não significa, necessariamente, resistência ao pedido do autor, visto que se trata de medida visando apenas a assegurar o contraditório, podendo, como ocorre na hipótese dos autos, haver a concordância com as conclusões do laudo.
3.2
Ainda que alegue a parte ora agravante ter a fase de liquidação sido realizada em longo período, com impugnações ao laudo pericial e recursos, todos esses procedimentos foram considerados pelo Tribunal a quo como necessários à correta apuração do valor devido e, em última análise, contribuíram para que houvesse certeza quanto ao quantum multimilionário apurado.
4.
Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg no AREsp 269.224/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Isto posto, por não vislumbrar, em juízo preliminar, motivos aptos a infirmar a conclusão da Decisão recorrida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo, nos termos da fundamentação retro aduzida.
Intimem-se os Recorrentes para ciência da presente Decisão.
Intime-se a Recorrida para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.
Notifique-se o Juízo a quo para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.
Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(Documento datado e assinado eletronicamente)”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no decisum referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.
Isto porque, na esteira do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais atrelados unicamente à fase de liquidação do julgado é medida excepcional, devendo estar condicionado à comprovação da litigiosidade excessiva, requisito este não demonstrado no presente caso, eis que
“a realização de prova técnica, com os seus respectivos desdobramentos - apresentação de Parecer, formulação de quesitos e ulterior Impugnação ao Laudo Pericial -, apenas tivera o escopo de delimitar o quantum realmente devido”.
Isto posto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.
É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EXCEPCIONAL CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
É firme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não há previsão legal que determine a fixação de honorários de sucumbência para a fase de liquidação do julgado (artigo 85, §1º, do CPC/2015). Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, excepcionalmente, o arbitramento de verba sucumbencial nos casos em que se instaure litigiosidade excessiva na fase de liquidação. A configuração desse contencioso, entretanto, deve ser analisada caso a caso, forçosamente, porque não pode se confundir com condutas que são inerentes à atividade de liquidação, nem onerar as partes por quaisquer questões que suscitem” (STJ; AREsp n. 2.056.260, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 17/05/2022).
II.
Na hipótese, a realização de prova técnica, com os seus respectivos desdobramentos - apresentação de Parecer, formulação de quesitos e ulterior Impugnação ao Laudo Pericial -, apenas tivera o escopo de delimitar o quantum realmente devido, em consonância com os termos delineados no título judicial, afastando, assim, a hipótese de litigiosidade excepcional apta a atrair a indispensabilidade de arbitramento de honorários advocatícios atrelados, exclusivamente, à Liquidação por Arbitramento.
III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminentes Desembargador Relator.